Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais consistentes na limitação dos descontos em 30% da remuneração do apelante e na condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a legalidade dos descontos efetuados para equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar; ii) verificar a aplicabilidade do limite de 30% para descontos em folha às contribuições extraordinárias destinadas ao custeio do déficit previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de previdência complementar, conforme disposto no artigo 202 da Constituição Federal, tem caráter autônomo em relação ao regime geral, sendo regulado pela Lei Complementar n.o 109/2001, que prevê a necessidade de equacionamento de déficits nos planos de benefícios, cabendo aos participantes, patrocinadores e assistidos o custeio proporcional de tais déficits, nos termos do art. 21 da referida norma.
4. O equacionamento do déficit atuarial não se trata de imposição unilateral ou arbitrária, mas de medida legalmente prevista e necessária para a solvência do fundo previdenciário, sendo legítima a cobrança de contribuições extraordinárias para tal fim. A limitação de descontos ao percentual de 30% é aplicável apenas a empréstimos consignados e não se estende a contribuições previdenciárias de natureza estatutária e solidária.
5. No tocante ao pedido de indenização por danos morais e materiais, não há comprovação de qualquer ofensa à dignidade do apelante ou prejuízo patrimonial indenizável, visto que os descontos foram realizados em conformidade com a legislação aplicável e os regulamentos internos do plano de previdência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É legítima a cobrança de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial em planos de previdência complementar, sendo inaplicável a limitação de descontos em folha ao percentual de 30%, prevista para empréstimos consignados."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 202, LC n.o 109/2001, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933418, 0737858-49.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024, p. 24/10/2024; Acórdão 1693635, 0725446-57.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2023, p. 05/05/2023.